Tribunal: TJMT
Processo: 1019822-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019822-77.2020
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADA: FITZ RESTAURANTE LTDA. - EPP
Vistos.
Verifico que os recursos de agravo de instrumento de números 1019822-77.2020 e 1020003-78.2020, todos sob minha relatoria e distribuídos por prevenção, tem as mesmas partes e atacam a mesma decisão de primeiro grau.
Para evitar decisões conflitantes, determino que os feitos sejam apensados e tramitem conjuntamente.
Aguarde-se em secretaria a apresentação de contrarrazões ou o decurso do prazo para tanto em ambos os agravos mencionados.
Após, retornem os autos, conjuntamente, conclusos para serem julgados na mesma oportunidade.
Translade-se cópia desta decisão para todos os agravos listados.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR